Tribunal: STF
Processo: RHC 249764
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lucas Cesar David contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribuna de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 913.664/SP (docs. 53 e 54).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 2.132 (dois mil cento e trinta e dois) dias-multa, no piso legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput [tráfico], e art. 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/06 [...].



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena do réu em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.653 (mil seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, no piso legal, mantidos os demais termos da sentença [...]. (doc. 30, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi condenado definitivamente ao cumprimento de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.653 (mil seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.



    Ocorre que, ao dosar a pena do recorrente, o magistrado de primeiro grau se utilizou de processos em andamento para exasperar a pena base em 1/3 acima do mínimo legal.



    Em sede de apelação, embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha dado parcial provimento para o fim de redimensionar a pena base, acabou por manter a referida exasperação em menor patamar, na fração de em 1/6 (um sexto), tornando-se, portanto, ilegal.



    Diante disso foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática do nobre Min. Relator. Contra essa decisão foi interposto recurso de agravo regimental, o qual restou desprovido pela Sexta Turma do STJ, mantendo a ilegalidade cometida.



    E é por tal razão que se interpõe o presente Recurso Ordinário. (doc. 60, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja redimensionada a pena-base do recorrente para o mínimo legal, por medida de justiça. (doc. 60, p. 8).  



    Em 5/12/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 82).  



    Posteriormente, em 6/12/2024 a Subprocuradora-Geral da Maria Caetana Cintra Santos opinou não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROLATADO EM REVISÃO CRIMINAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. – Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. (doc. 83, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA “E”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois o Tribunal de origem entendeu adequada a exasperação da pena-base em virtude da apreciação negativa de circunstância judicial, adotando a fração de aumento de 1/6 (um sexto).



    3. Agravo regimental não conhecido. (doc. 53 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator